Tribunal: TJMT
Processo: 0022220-27.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022220-27.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[XINGU BUSSINESS CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 18.364.196/0001-69 (APELADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), CANAL LIVRE COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.097.008/0001-31 (APELANTE), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0022220-27.2016.8.11.0041

APELANTE: CANAL LIVRE COMERCIO E SERVICOS LTDA

APELADO: XINGU BUSSINESS CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE À EMPRESA SUBCONTRATADA – HIPÓTESE DO ARTIGO 125, II, DO CPC NÃO CONFIGURADA – DESCUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR – ART. 373, II, DO CPC – DEVOLUÇÃO DO VALOR DA ENTRADA E PAGAMENTO DA MULTA CONVENCIONADA DEVIDOS –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É inadmissível a denunciação da lide se exige dilação probatória nesse sentido, pois, desse modo, não há como afirmar que o caso se enquadra em alguma das situações elencadas no artigo 125 do CPC.

Alegado o descumprimento do cronograma de execução dos serviços pela parte contratante, com a respectiva notificação da rescisão, sem que a contratada tenha apresentado qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito aduzido, impõe-se a procedência da demanda, com a devolução do montante dado de entrada e incidência da multa rescisória.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0022220-27.2016.8.11.0041

APELANTE: CANAL LIVRE COMERCIO E SERVICOS LTDA

APELADO: XINGU BUSSINESS CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de Reparação de Danos julgada parcialmente procedente para condenar a ré ao ressarcimento dos R$13.172,64 dados de entrada, corrigidos monetariamente desde a data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação, bem como a arcar com multa pela inadimplência que motivou a rescisão, nos termos convencionados, ou seja, 20% do valor global atualizado, e também com as custas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o montante atribuído à causa, com a devida atualização.

A apelante reitera a necessidade de denunciação da lide à empresa J. Mendes dos Santos – ME porque já era sua subcontratada antes de ser contratada para dar continuidade nos serviços que ela (apelante) supostamente teria deixado de concluir.

Aduz, portanto, “
que, todas as queixas da Requerente, em sua exordial, quanto ao atraso no cronograma, se imputável à Apelante, a mesma se estende ao terceiro acima identificado, pois o fornecimento de mão de obra partiu daquela empresa”
.

Afirma que a rescisão se deu de forma unilateral e sem justificativa, pois antes da notificação do desfazimento do negócio em si não foi adotada nenhuma providência que indicasse insatisfação devido ao atraso no tempo previsto para o andamento da obra, tanto é que a própria empresa terceirizada foi chamada para concluí-la.

Sustenta que
“a mora na execução do cronograma não se comprova apenas com o espaçamento entre medições eis que, competia a Apelada comprovar o fornecimento de material e que os serviços predecessores estavam executados”
e que
“ante a carência de juntada de notas fiscais de compra de materiais e ainda, ausência de notificações, mensagens ou e-mail atestando que a Apelante, injustificadamente, se recusava a executar o objeto contratual é evidente que a Apelada não desincumbiu-se do ônus que lhe competia”
.

Ressalta que, ante a não constituição da mora, a multa contratual é indevida, assim como a devolução da entrada, uma vez que quem motivou a rescisão foi a própria apelada.

Diz que ao caso se aplica a sucumbência recíproca, já que a apelada foi vencida em parte dos pedidos.

Contrarrazões no Id n. 96989543.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0022220-27.2016.8.11.0041

APELANTE: CANAL LIVRE COMERCIO E SERVICOS LTDA

APELADO: XINGU BUSSINESS CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A apelante reitera a necessidade de denunciação da lide à J. Mendes dos Santos - ME porque já era sua subcontratada antes de ser contratada pela apelada para dar continuidade nos serviços que ela (apelante) supostamente deixou de concluir.

Aduz, portanto, “
que, todas as queixas da Requerente, em sua exordial, quanto ao atraso no cronograma, se imputável à Apelante, a mesma se estende ao terceiro acima identificado, pois o fornecimento de mão de obra partiu daquela empresa”
.

Porém, a observância do cronograma é de responsabilidade da contratada (apelante), e esse ônus não pode ser transferido à referida empresa (J. Mendes dos Santos – ME).

Eventual relação jurídica existente entre elas tem de ser discutida em Ação própria.

E o caso não se enquadra no artigo 125, inciso II, do CPC, pois o Contrato de Fornecimento de Mão de Obra que realizaram estabelece que a subcontratada arcará
“por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa, por si, seus empregados ou prepostos, causar à Contratante ou a terceiros”
(Id n. 96989533, pág. 18).

Logo, seria indispensável a demonstração inequívoca de que a culpa pelo atraso no cronograma foi da J. Mendes e não da apelante, o que impõe dilação probatória.

Importante destacar que o objetivo do legislador ao permitir a denunciação da lide foi buscar a celeridade, resolvendo numa mesma causa a Ação principal e o arguido direito de regresso.

Como neste feito já foram produzidas as provas e a relação jurídica principal está dirimida com a prolação de sentença, admitir a intervenção de terceiros representaria retrocesso processual e, em última análise, prejudicaria apenas a autora.

Esta relata na inicial que em 20-10-2015 celebrou com a apelante Contrato Particular de Aquisição de Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio por R$65.863,22 parcelados.

Assinala que para a execução dos trabalhos foram fixados 90 dias a contar da assinatura, e que deu de entrada/adiantamento R$13.172,64, além de R$25.722,70 pelas medições relativas aos trabalhos efetivamente executados, mas o calendário não foi cumprido (início em 26-1-2015 e término em 26-3-2016).

Anota que, diante disso, em abril de 2016 notificou a apelante da rescisão e teve de contratar outra empresa para dar continuidade à obra, o que lhe gerou gasto de mais R$16.032,12.

Pleiteia indenização por danos materiais de R$42.377,40 (entrada de R$13.172,64 + R$16.032,12 + multa contratual de R$13.172.64).

O feito foi julgado parcialmente procedente para condenar a ré ao ressarcimento dos R$13.172,64 dados de entrada, e à multa rescisória, nos termos convencionados, ou seja, 20% do valor global atualizado.

A apelante se limita a arguir que a apelada atrasou o fornecimento dos materiais e que isso ocasionou a demora, mas não traz nenhuma prova nesse sentido.

Também não impugna as alegações quanto à data de finalização dos serviços, ao descumprimento do calendário e ao recebimento de notificação da rescisão.

Ateve-se, como já mencionado, a apontar falha da apelada em providenciar os materiais no tempo devido, sem apresentar nenhuma evidência.

Por conseguinte,
a apelada produziu prova do seu direito, como impõe o inciso I do artigo 373 do CPC; a ré, por sua vez, não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II, por isso deve arcar com as obrigações daí advindas, quais sejam, a devolução da quantia dada de entrada e a multa equivalente a 20% do valor global.

Assim está disposto no Contrato:

“
Cláusula Vigésima Quinta: O presente instrumento considerar-se-á rescindido de pleno direito, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

(...)

b) não realização dos serviços ora contratados;

(...)

Parágrafo Único: No caso de rescisão injustificada, a parte que der causa pagará a outra o equivalente a 20% do valor global deste contrato, sem prejuízo da cobrança eventuais danos que a rescisão contratual tenha gerado.”
(Id n. 96989532, pág. 21).

No tocante ao pedido de aplicação de sucumbência recíproca, verifica-se que há disposição contratual prevendo que,
“Caso qualquer das partes seja compelida a ingressar em juízo para fazer valer seus direitos, a parte culpada arcará com multa acima estipulada, a título de pena convencional, mais custas, despesas judiciais e honorários de advogado a parte vencedora”
(Cláusula Vigésima Sexta – Id n. 96989532, pág. 21). Logo, é obrigação da apelante arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais, que,
em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, devem ser majorados por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
”. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2o e 11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% do valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021